Tribunal: STM
Processo: 7000434-76.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000434-76.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: IGOR LUAN FERREIRA ROCHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
IGOR LUAN FERREIRA ROCHA, ex-Sd Ex.
APELADO:

ADVOGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. DA PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO IN APELAÇÃO. CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. ART. 79, § 3º DO RISTM. CRIME
IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI
11.343/2006 E APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/90. PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I.
IMPOSSIBILIDADE. PERFEITA SUBSUNÇÃO AO ART. 290 DO CPM. SUSRSIS. CONCEDIDO
PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTTUCIONAL. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO "A QUO" MANTIDA. UNANIMIDADE.

O Art. 290 do Códex castrense é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo
abstrato, razão pela qual basta para sua configuração a presunção do perigo, não havendo
a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
Com relação ao efeito devolutivo, ele até pode ser amplo, todavia, não irrestrito, tendo tal
amplitude limite, qual seja, a matéria discutida na instância a quo, repisando-se, outrossim,
que a vertente quaestio se confunde com o mérito, nos moldes do art. 79, § 3º, do RISTM.

Ademais, no tocante à aplicação do princípio da insignificância e da proporcionalidade, in
casu, é suficiente reiterar que tanto a Suprema Corte, quanto este Tribunal vêm
rechaçando essa pretensão, pouco importando a quantidade e o tipo de entorpecente
apreendido dentro da Unidade Militar, devendo-se refutar, na mesma seara, o crime
impossível por impropriedade do meio, quando não carreada aos autos comprovação
científica de que a quantidade de droga era insuficiente para entorpecer o militar.
Igualmente não se aplica nesta Egrégia Corte os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/99, bem como a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
em privilégio ao princípio da especialidade.

Da mesma forma impende ressaltar que quando a conduta se amoldar perfeitamente ao
tipo penal incriminador, não se poderá aventar a desclassificação, consoante ocorreu in
tela, tendo em vista a subsunção perfeita entre a conduta e o preceito primário do qual foi
incurso.
No que diz respeito à suspensão condicional da pena, houve a devida concessão pelo Juízo
de Piso, não havendo óbice para sua manutenção, em face do preenchimento dos
requisitos legais.

Por derradeiro, não se verificou a sustentada violação do art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput,
e incisos XLVI, alínea "d", LIV e LV, do referido dispositivo, todos da Constituição Federal.
Logo, comprovados autoria e materialidade e não se vislumbrando qualquer causa que
possibilite a alteração do decreto condenatório, este deve ser mantido.

Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça, que condenou o ex-Sd Ex IGOR LUAN FERREIRA ROCHA à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Narra a Denúnca que (evento 1, doc. 1):
"(...)1. No dia 07 de agosto de 2018, por volta das 08h00min, o Soldado do Efetivo Variável
IGOR LUAN FERREIRA ROCHA foi flagrado portando, para uso próprio, em lugar sujeito à
administração militar, 25º Grupo de Artilharia de Campanha, sediado em Bagé - RS, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma substância
entorpecente, de uso proscrito, com massa de 0,2g (dois decigramas), capaz de causar
dependência física e psíquica, substância esta que, depois de examinada, constatou-se
tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", conforme
demonstrou o Laudo Preliminar de Constatação da Natureza da Substância (fls. 08-09 do
documento n.º 03 do evento n.º 01).
2. Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o 1º Ten Paulo Roberto Soares de Paula
Júnior, 3º Sgt Cayan Martin Menezes, 3º Sgt Roberto Silva, 3º Sgt W. Monteiro e os alunos
Francisco e Eduardo, buscando localizar uma quantia em dinheiro que supostamente havia
desaparecido do Sd Ev Vogel, realizaram uma revista nos armários do alojamento dos
Soldados do Efetivo Variável do 25º Grupo de Artilharia de Campanha, sediado em Bagé -
RS, sendo que, quando chegou na vez da revista do armário do ora denunciado, o 3º Sgt
Cayan Martin Menezes visualizou no banco em frente ao armário um inalador utilizado no
tratamento de asma, que continha um cigarro parcialmente consumida da substância
entorpecente, quando questionou ao Sd Ev Igor Luan Ferreira Rocha sobre a propriedade e
o conteúdo do mesmo, tendo o ora denunciado respondido que era seu e se tratava de
"maconha".
3. Mesmo após a descoberta, a revista continuou no material do Sd Ev Igor, sendo ainda
encontrado, embaixo de uma prateleira do seu armário, outro cigarro parcialmente
consumido da substância, pelo 2º Sgt Leandro Quevedo de Leon. 4. Estavam presentes no
momento da flagrância o 3º Sgt Cayan Martin Menezes (condutor), 1º Ten Paulo Roberto
Soares de Paula Júnior (presidente do flagrante), 2º Sgt Leandro Quevedo de Leon, 3º Sgt
Roberto Silva, 3º Sgt W. Monteiro e os alunos do CFST Eduardo Soares Mota e Francisco
Matheus Pereira da Silva. (...)".

No dia 7 de agosto de 2018, o Acusado foi preso em flagrante delito no Quartel do 25º Grupo de Artilharia de
Campanha (GAC) em Bagé-RS (evento 1, doc. 2 do processo nº 7000102-69.2018.7.03.0203).
No dia 8 de agosto de 2018, o Juiz Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM concedeu a liberdade provisória ao
Acusado (evento 12 do processo nº 7000102-69.2018.7.03.0203).
Em seguida, sobreveio aos autos a informação de que o acusado fora licenciado a bem da disciplina das
fileiras do Exército no dia 14 de agosto de 2018 (Evento 20 do Processo nº 7000102-69.2018.7.03.0203).
Após o Termo de Apreensão (Evento 1, doc. 1 fl. 04), e entregue a Nota de Culpa ao indiciado (Evento 1, doc.
3, fl. 5), o delegado de Polícia Civil da cidade de Bagé/RS, em atenção ao pedido da OM - conforme Of. 30-2ª
sec/25ª GAC - encaminhou exame preliminar do material apreendido em poder do acusado, qual seja,
"substância com característica aparente de maconha" para a realização da "perícia definitiva no IGP" -
Instituto Geral de Perícias (evento 1, doc. 3, fl. 6, do processo nº 7000102-69.2018.7.03.0203).

Também segundo os autos, o exame do Laudo Pericial ou "Laudo de Constatação de Natureza de
Substância" - o qual foi realizado por dois peritos - constatou que a substância apreendida tratava-se de
maconha, que pode "causar dependência física e psíquica" (evento 1, doc. 3, fls. 7/9, do processo nº
7000102-69.2018.7.03.0203).

A Denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2018 (evento 1, doc. 2, do Processo nº7000158-

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
05.2018.7.03.0203).
O Acusado foi devidamente citado em 13 de outubro de 2018 (evento 17, doc. 2, do Processo nº7000158-
05.2018.7.03.0203).
Foram ouvidas quatro testemunhas relacionadas pelo MPM: 3º Sgt Cayan Martin Menezes; 1º Ten Paulo
Roberto Soares de Paula Júnior; 3º Sgt Eduardo Soares Mota; e 3º Sgt Francisco Matheus Pereira da Silva
(evento 24 do Processo nº7000158-05.2018.7.03.0203).
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 24 do Processo nº7000158-05.2018.7.03.0203).

No dia 18 de outubro de 2018, o acusado foi qualificado e interrogado, oportunidade em que confessou a
autoria do delito, esclarecendo que fazia uso de drogas há algum tempo e que a substância apreendida em
sua posse, no interior da Organização Militar, de fato, pertencia a ele (evento 24 do Processo nº7000158-
05.2018.7.03.0203).
Na fase do art. 427, do CPPM, as partes informaram não haver diligências a requerer (Evento 24 do Processo
nº7000158-05.2018.7.03.0203).

Em Alegações Escritas (Evento 28 do Processo nº7000158-05.2018.7.03.0203), o Órgão Acusador requereu a
condenação do réu nas penas do art. 290, caput, do Código Penal Militar.
Nessa mesma fase processual, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição, com fulcro no art.
439, "b", "d", ou "e", do CPPM. Para isso, invocou o instituto do crime impossível, devido a pequena
quantidade da droga apreendida.
Em caso de condenação, requereu a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006; a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/1995; a desclassificação para os
delitos tipificados nos artigos 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPPM; a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, mediante a aplicação analógica do art. 44 e parágrafos do
Código Penal ou a suspensão condicional da pena, com fulcro no art. 84 do CPM.

Por fim, a defesa requereu que fossem prequestionados o art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI,
alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, da Constituição Federal.
No dia 15 de janeiro de 2019, diante das alterações trazidas pela Lei nº 13.774/18, o feito foi chamado à
ordem pelo Juiz Federal Substituto, deixando de convocar o Conselho Permanente de Justiça para a sessão
de julgamento, devido ao licenciamento do réu (Evento 47 do Processo nº7000158-05.2018.7.03.0203).
Inconformado com essa Decisão do Juízo a quo, que não reconheceu a competência do Colegiado de
primeiro grau julgar o ex-militar, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito nº 7000203-83.2019.7.00.0000
(Evento 58 do Processo nº7000158-05.2018.7.03.0203).

Ao julgar esse ReSE nº 7000203-83.2019, o STM cassou a Decisão impugnada e reconheceu a competência
do Conselho de Justiça para processar e julgar o feito (Evento 79 do Processo nº 7000158-
05.2018.7.03.0203).
A Decisão deste Tribunal foi mantida de forma monocrática, por este Relator, ao julgar os Embargos
Infringentes nº 7000617-81.2019.7.00.0000 opostos pela Defesa.
Em 9 de dezembro de 2019, o Ministro-Presidente desta Corte de Justiça não admitiu Recurso Extraordinário
defensivo contra a Decisão proferida nos Embargos Infringentes nº 7000617-81.2019.7.00.0000 (Evento 19
dos autos do Recurso Extraordinário nº 7001254-32.2019.7.00.000).
Após novo despacho do Juiz Federal Substituto, determinando o imediato prosseguimento do feito, as partes
ratificaram as Alegações Escritas (Eventos 107, 111 e 114 do Processo nº7000158-05.2018.7.03.0203).

Em 5 de março de 2020, Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Ex
IGOR LUAN FERREIRA ROCHA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (evento 11).
Nesse mesmo dia, a Sentença foi lida, assinada e disponibilizada para intimação das Partes. A Defesa e o
MPM foram intimados no dia 19 de março de 2020 (evento 148 do Processo nº7000158-05.2018.7.03.0203).
Houve o trânsito em julgado para a Acusação (evento 162 do Processo nº 7000158-05.2018.7.03.020324).

Contudo, a DPU interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juiz
Federal da Justiça Militar em 5 de maio de 2020 (evento 160 do Processo nº 7000158-05.2018.7.03.0203).
Em suas Razões (evento 1, doc. 2), a Defesa, preliminarmente, consigna sobre a ampla devolução da
matéria de direito no recurso de apelação, requerendo o reexame integral do caderno processual. No mérito,
postula pela absolvição, nos termos do art. 439, alínea "b" e "e", do CPPM, sustentando, em síntese, a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
ocorrência de crime impossível, ante a ineficácia do meio empregado e a ínfima quantidade de
entorpecente.
Aduz a ausência do perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado pelo delito militar de entorpecente, bem
como a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Pugnou pela aplicação dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade e pela desclassificação do delito denunciado para os crimes tipificados
no art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como no art. 202 e no art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.
Ressalta que o "laudo definitivo (...) apontou a existência de 0.252g (...) da substância entorpecente; ambos
os valores indicam claramente que o acusado é mero e eventual usuário". Por fim, a defesa requereu a
absolvição, ante as circunstâncias do caso concreto, aplicando-se as penas alternativas estabelecidas no
Código Penal comum.

Em Contrarrazões (evento 1, doc.3), o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos e requereu a
manutenção da Sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, pelo conhecimento e não provimento da Apelação, para que seja mantida
na íntegra a Sentença condenatória do Acusado (evento 7).

É o Relatório.

VOTO

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece ser conhecida.
A DPU, em suas Razões Recursais, requereu o conhecimento de toda a matéria discutida no primeiro grau de
jurisdição, devido ao efeito devolutivo, que é próprio do recurso de Apelação.
Ao requerer a apreciação de toda a questão litigiosa, independentemente das teses descritas nas Razões
Recursais, percebe-se que o referido pleito se confunde com o próprio mérito do recurso. Assim, não deverá
ser conhecido como preliminar, a teor do disposto no art. 79, § 3°, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM): "Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito". Nesse sentido tem decidido essa E. Corte em seus últimos julgados,
a exemplo da Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julg. 13/11/2018, Public: 27/11/2018.

Dessa forma, passa-se a análise da questão no mérito.
Inicialmente, salienta-se que os recursos possuem, em regra, efeito devolutivo, que consiste em devolver ao
juízo ad quem a insatisfação quanto a determinadas questões decididas no juízo a quo, buscando o seu
reexame. Para tanto, há a necessidade de delimitar o objeto de sua irresignação, a fim de que o Tribunal
somente conheça daquilo que a Parte expressamente recorreu, o que retira a possibilidade de
pronunciamento genérico e abstrato, na forma pretendida pela Defesa nestes autos.

É certo que o fato imputado ao acusado pode ser reexaminado por este Tribunal, no entanto, apenas em
relação ao que foi levantado pelas partes e enfrentado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer no
instituto da supressão de instância.
O efeito devolutivo pode até ser amplo, como afirma a defesa, mas certamente está longe de ser irrestrito,
pois sua amplitude tem limites, que é toda a matéria discutida na instância a quo.
Na vertente quaestio, apesar de o Apelo defensivo devolver ao Tribunal o exame integral da matéria
discutida na demanda, à luz dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, não pode concessa vênia
qualquer das partes, por outro lado, confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de
também ferir institutos processuais importantes, como a preclusão e a supressão de instância.

Ora, se neste grau ad quem não pode dar nova definição jurídica ao fato delituoso, cuja circunstância
elementar não está contida na Denúncia, como assevera a Súmula 453 do STF, da mesma forma, a meu
juízo, o Tribunal não está autorizado a reexaminar aquilo que não foi debatido anteriormente em sede de
primeiro grau.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do STF:
"EXECUÇÃO PENAL. 'HABEAS CORPUS'. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM
SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL 'A QUO'. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. 'WRIT' NÃO CONHECIDO. 1. A presente impetração visa ao

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do
cumprimento de um sexto da pena. 2. A questão suscitada pelo impetrante no
presente 'habeas corpus' não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro.
3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo
Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias. 4. A
jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ' não se conhece de
'habeas corpus' cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é
impetrado'. 5. 'Writ' não conhecido.". (HC nº 97.761/RJ, Ministro ELLEN GRACIE. Julg.
24/11/09). Nesse mesmo sentido, julgou-se o HC nº 93.904/RS, Rel. Ministro CEZAR
PELUSO, Julg. em 31/03/2009.

No mesmo sentido, seguiu o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte
nas razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino " tantum devolutum
quantum appellatum" e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal
a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)". (Grifo nosso.) ( Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator:
Ministro Moura Ribeiro, Publicado em 17/03/2015.)

Esta Egrégia Corte Militar também já decidiu no mesmo sentido do STF e do STJ, quando julgou a Apelação
nº 7001071-61.2019.7.00.0000, de minha Relatoria, em 10 de junho de 2020. Na ocasião, este Tribunal
igualmente aplicou o art. 79, § 3°, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar porque entendeu que
esta mesma preliminar se confunde com o mérito.

Na esteira desse posicionamento, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina da mesma forma decidiu que "(...)
o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...).
Precedentes do STJ (...)". (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski,
Publ. em 19/08/2013). Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a
análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no Apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum . É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de
impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não
vinculam o órgão revisional) (...)" (Grifo nosso).

Como se vê, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas pela
Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito - sem ter sido
previamente analisadas no grau de origem - não serão objeto de apreciação em sede recursal porque
adentrou o campo da preclusão.
Exceção se faz com relação às matérias de ordem pública, que não estão sujeitas aos efeitos preclusivos,
devendo ser analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas não é o caso em apreço.

Quanto à materia de fundo, propriamente dita, trazida pela Defesa, vê-se que a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do Acusado encontram-se comprovadas nos autos.
O Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória e as demais provas testemunhais
colhidas em Juízo confirmam que ele foi flagrado em posse da substância periciada em local sujeito à
Administração Militar.

Ao ser interrogado, o ex-soldado disse que fazia uso de drogas há algum tempo e que o entorpecente
apreendido em sua posse, no interior da Organização Militar, lhe pertencia (Evento 23, doc. 10, do 7000158-
05.2018.7.03.0203).

Nesse mesmo caminhar, foram os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, as quais foram

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
uníssonas no sentido de que o acusado foi preso em flagrante dentro da Unidade Militar em que servia, com
substância entorpecente, nos termos dos depoimentos a seguir.

A testemunha 3º Sgt. CAYAN MARTIN MENEZES esclareceu que, durante a revista nos armários dos
soldados, localizou substância que se assemelhava a maconha, dentro de um aparelho inalador utilizado
para tratar asma ("bombinha"), de propriedade do Acusado. Disse que, com a continuidade da revista, foi
encontrada ainda uma "bituca" de cigarro no armário do Acusado, já parcialmente consumida. Relatou
também que Acusado, ao ser questionado acerca da substância, confessou tratar-se de maconha e que o
material encontrado lhe pertencia (Evento 23, doc. 6, do 7000158-05.2018.7.03.0203).

A testemunha 1º Ten PAULO ROBERTO SOARES DE PAULA JÚNIOR confirmou que participou da revista nos
armários dos soldados na OM e constatou a presença da droga no inalador e no cigarro localizado dentro do
armário do Acusado. Disse ter ouvido o réu dizer que a substância lhe pertencia (Evento 23, doc. 7, do
7000158-05.2018.7.03.0203).

A testemunha 3º Sgt EDUARDO SOARES MOTA disse que estava no momento exato dos fatos denunciados e
que presenciou o Acusado confessar aos superiores que o entorpecente encontrado se tratava de maconha
e que era de sua propriedade (Evento 23, doc. 8, do 7000158-05.2018.7.03.0203).
A testemunha 3º Sgt FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA, no mesmo sentido, confirmou em Juízo que
viu os fatos denunciados, sendo que o Acusado reconheceu que o entorpecente encontrado lhe pertencia
(Evento 23, doc. 9, do 7000158-05.2018.7.03.0203).

Fica claro, então, que a autoria e a materialidade do delito restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em
Flagrante, pelo Termo de Apreensão do material e pelos exames periciais, o qual constatou a presença de
maconha na substância, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo e também pela
confissão judicial do Acusado (eventos 1, doc. 1 fl. 04, doc 3. fls. 25/26, do processo nº 7000102-
69.2018.7.03.0203, e eventos 16 e 23, doc. 6/10, do 7000158-05.2018.7.03.0203).

A propósito, só a título de informação, mesmo que não estivesse presente nos autos o Termo de Apreensão
ou qualquer dos Laudos periciais, insta lembrar que tanto este Tribunal (Emb nº 115-98.2013.7.09.0009,
Minstro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julg. em 15/03/2016) e (Apel nº 195-72.2020.7.00.0000, Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Julg. em 10/09/2020), quanto o STF (HC nº 123190, Ministra
ROSA WEBER, Julg. em 02/06/2015) e (HC nº 122417, Ministro GILMAR MENDES, Julg. em 10/06/2014) vêm
entendendo que ainda assim não há como isentar o acusado do crime que praticou, muito menos sua
ausência caracteriza nulidade processual, uma vez que apenas configura mera irregularidade, "inábil a
invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas".

Aliás, os Tribunais Superiores têm decidido, ainda, que nem mesmo a ausência de tetrahidrocanabinol (THC)
na substância entorpecente apreendida - Cannabis Sativa Linneu, mais conhecida por maconha - tem o
poder de impedir "a caracterização da materialidade criminosa", quando existirem outros elementos
probatórios em condições de "comprovar a veracidade ou autenticidade da referida substância", vide o
julgado do STJ - HC n° 29099/PR, Min LAURITA VAZ, julgado em 18/09/2003 e deste Tribunal - Embargos n°
122-21.2013.7.01.0201, de minha Relatoria, julgado em 30/12/2016.

Com relação à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovação da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar.

Ademais, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório subsumem-se
perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM, não socorrendo ao Acusado quaisquer excludentes
de ilicitude ou de culpabilidade.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Acusado, senão vejamos.
Em suas Razões, a DPU alega a ocorrência de crime impossível diante da absoluta impropriedade do objeto.

No entanto, a Defesa não apresentou qualquer comprovação científica que pudesse assegurar de forma
cabal e definitiva que os efeitos nocivos da maconha ou de qualquer outro tipo de substância psicotrópica,
amplamente divulgados pela comunidade médico-acadêmica, não seriam sentidos pelo ser humano, a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
despeito da ínfima quantidade de droga consumida.
Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo e explosivos, de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco,
notadamente, a integridade do Acusado, dos colegas de farda e a de terceiros. Além disso, trata-se de
agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Não por acaso, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Castrense forjaram o entendimento, no sentido de
que, para a consumação do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente, basta que o infrator
pratique quaisquer das figuras nucleares do tipo penal em colação, porquanto, a norma incriminadora não
exige a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado, haja vista que, em ambiente militar, a potencial lesividade da substância
entorpecente encontrada é suficiente para o seu possuidor responder criminalmente, com base no art. 290,
do CPM, na modalidade "transportar" ou "trazer consigo" ou, ainda, "guardar".

Releva mencionar também que o Direito Penal Militar é um ramo especializado do Direito, no qual os bens
jurídicos tutelados não se limitam à essência do tipo penal incriminador. Nesses termos, são oportunas as
lições de Guilherme de Souza Nucci, para quem (Código Penal Militar Comentado. 2013. Revista dos
Tribunais. São Paulo. p. 17):
"(...) o Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém,
sempre mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do
direito penal, tem por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas, de
modo principal ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das
Forças Armadas (art. 142, cput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os
demais, como vida, integridade física, honra, patrimônio etc. A constatação dos valores de
hierarquia e disciplina, como regentes da carreira militar confere legitimidade à existência
do direito penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF) (...)". (Grifo nosso.)

Portanto, mesmo que se tomasse por verdadeira a afirmação defensiva de que "a mínima quantidade da
substância vegetal em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à
saúde pública", como acredita a defesa, ainda assim restariam violados outros bens jurídicos igualmente
protegidos pela Norma Penal, a exemplo da hierarquia e da disciplina castrenses.

Além disso, conforme ensina Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar comentado. 1ª ed. São Paulo. Revista
dos Tribunais. 2012. p. 967):
"(...) O militar no interior do estabelecimento militar porta arma de fogo. O risco dessa
combinação arma de fogo e droga é concreto. A periculosidade da ação é imanente. A
reprovação de tal conduta se justifica por ser necessária à proteção das pessoas,
da sociedade e de outros bens jurídicos que lhe sejam essenciais, notadamente
naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano,
efetivo ou potencial, impregnado da significativa lesividade. Por último, pela
elementar do tipo 'lugar sujeito à administração militar', o delito do art. 290 do CPM é
pluriofensivo. Tutela, nomeadamente, a saúde pública, como também a disciplina militar e
a segurança das pessoas.". (Grifo nosso.)

Já André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. 2012.
p. 161) defendem que "(...) A conduta típica é perigosa por sua própria natureza (...)", sendo irrelevante a
exigência da prova do perigo real, uma vez que a periculosidade é presumida pelo próprio legislador, não
havendo que se falar, consequentemente, em atipicidade da conduta.

Os nominados doutrinadores acima igualmente esclarecem que:
"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

Desse modo, não assiste razão à Defesa quando sustenta a absolvição do Réu, em razão da absoluta

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
impropriedade do objeto, como fator violador dos bens jurídicos tutelados pela Norma Penal descrita no art.
290 do CPM.
Nessa linha de entendimento, igualmente não merece acolhida a tese defensiva de inconstitucionalidade
dos chamados "crimes de perigo abstrato", tendo em vista que o transgressor é punido pela simples
desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação de lesão ao bem tutelado pela Norma Penal.
Destarte, a tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por base dados empíricos a partir dos quais o
legislador objetiva reprimir preventivamente eventual lesão ao bem protegido pela norma, conforme
reconhecem a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais. Daí o porquê da tipificação descrita no CPM estar
em perfeita consonância com a ordem constitucional em vigor, haja vista que a consumação de qualquer de
suas figuras nucleares, no meio castrense, configura-se em potencial perigo, especialmente, ao dia a dia das
Instituições Militares.

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
EMENTA: DROGAS. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE ODS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INSSIGNIFICANCIA E DA PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DE
CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE.
(...) A previsão de crimes de perigo abstrato é constitucional, pois gozam de extrema
relevância no ordenamento jurídico brasileiro ao criminalizar condutas reconhecidamente
lesivas aos interesses da sociedade. (...) Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (Apelação nº 0001080620157030203/RS, Ministra Drª Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 25/04/2017) (Grifo nosso)
.............................................................................................................
EMENTA: ENTORPECENTE (CPM, ART. 290. PRELIMINARES: NULIDADE E JULGAMENTO
MONOCRÁTICO PELO JUIZ-AUDITOR E NULIDADE PELA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95.CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
(...) 3. O crime imputado ao apelante (art. 290 do CPM) é classificado, tanto pela doutrina
quanto pela jurisprudência, como delito de perigo abstrato, mas isso não torna
inconstitucional. além disso, tal delito atinge não só a saúde pública, mas a própria
regularidade das Forças Armadas, pelo risco pela segurança e disciplina militar que
representa a permissibilidade com as drogas no âmbito da caserna, situação que afetaria
também a sociedade com um todo, que deixaria de contar com instituições militares
hígidas e preparadas para o cumprimento de suas missões conferidas na Constituição
Federal. (...). Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº
00000841320167010101/ RJ, Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe:
11/04/2017 ) (Grifo nosso)

Em relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da Insignificância, é sempre bom registrar que
o uso de substância entorpecente por militares em serviço, mesmo que tenha sido de pequenas
quantidades, prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a das
instalações castrenses. Isso porque os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de
sabida periculosidade.

No caso dos autos, o Acusado se encontrava de serviço no dia dos fatos, ou seja, estaria, em tese, apto a
fazer a guarda armada do quartel. Ora, é cediço que a presença de militares em atividade sob o efeito de
drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas,
razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade. A propósito, essa tem sido a
posição do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO
CASTRENSE. (...). INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 11.719/2008 E DA LEI DE DROGAS
NO ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA
DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE.
PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.(...).
A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do
tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar),
não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art.290, caput, do Código Penal
Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da
especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006. 4. Habeas corpus denegado. (Habeas
Corpus nº 119.458/AM DJe: 03/04/2014, Relatora: Ministra Cármen Lúcia) (Grifos
nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017

Cabe transcrever, também, parte do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do HC nº
94.685 (Plenário), onde a Magistrada cita artigo do ilustre Juiz Federal desta Justiça Castrense Dr. RICARDO
VERGUEIRO FIGUEIREDO (in A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo
290 do Código Penal Militar. Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. pp. 17-18), o qual relata a
nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:

"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Neste
caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de sua
individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida dentro de
uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior potencialidade lesiva,
independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranqüilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, (...)
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o mesmo esteve
envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um receio de cumprir as
ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada
substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no coldre uma
pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de
maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro
exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que pouco antes da prática de determinado
exercício militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os
demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram
coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se
sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)" (HC 94.685-CE, Relatora a Ministra
ELLEN GRACIE, julgado em 11/11/2010 pelo Tribunal Pleno do STF, publicado em 12/04/2011, no
DJe nº 069). (Grifo nosso.)

Na mesma direção, tem decidido, de forma reiterada, o Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. POTENCIALIDADE LESIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. O uso de droga e o serviço militar não se coadunam, sendo totalmente
incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade
de causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito
danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na
disciplina militares.
2. Inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse de
entorpecentes, em local sujeito à Administração Militar, uma vez que o militar que
traz consigo qualquer quantidade dessas substâncias compromete não só a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas, que,
usualmente, portam armas letais , como atenta, também, contra os princípios
basilares da hierarquia e da disciplina militares. Recurso conhecido e não provido.
Decisão por maioria. (Apelação nº 113-28.2012.7.07.0007. Rel. Min. Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julg. em 2/12/2013). (Grifo nosso.)
.............................................................................................................
EMENTA: APELO DEFENSIVO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006 E DO PRINCÍPIO DA BAGATELA OU INSIGNIFICÂNCIA. I - Comete crime tipificado no art. 290
do CPM o militar que traz consigo, no interior do quartel, substância entorpecente conhecida como

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
cocaína. II - A Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/06), não revogou, nem derrogou o Código Penal
Militar, por ser legislação especial, que retrata a conduta em locais sujeitos à Administração Militar. III - O
fato relacionado à pequena quantidade da substância (cocaína) apreendida em poder do
Acusado não descaracteriza o delito, por aplicação dos princípios da bagatela ou insignificância,
conforme precedentes deste STM. IV - Recurso que se nega provimento. Decisão unânime. (Apelação
nº 0000005-98.2008.7.05.0005-PR, Relator o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julg. em
19/10/2010). (Grifo nosso.)

Portanto, a condenação nesta esfera penal, diante da especialidade do Direito Militar e das especificidades
das Instituições Castrenses, não incide em qualquer violação aos Princípios Constitucionais, como o Princípio
da Proporcionalidade, bem como não se aplica o Princípio da Insignificância em delito militar de
entorpecente, uma vez que o uso ou porte de drogas e o serviço na caserna não se misturam, sendo
totalmente incompatível com os valores das Forças Armadas, seja pela sua potencialidade em causar lesão
às pessoas, seja em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e disciplina
militares.

Em relação ao pleito defensivo, para aplicação da Lei nº 11.343/2006, insta lembrar que essa Corte já editou
a Súmula nº 14, a qual prevê expressamente a não aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça Militar, in
verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União.".

Acerca da matéria, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 389), segundo o qual:
"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional (...)" (Grifo nosso).

Esse também vem sendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTANCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE
DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não se define pela quantidade, nem mesmo
pelo tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em
pleno recinto sob administração militar. (...). 6. No caso, o art. 290 do Código Penal
Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio
da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos) . Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se
mesclar o regime penal comum e o regime penal especificamente castrense , mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível
com o princípio da especialidade das leis. (...). 7. Ordem denegada. (HC 107688/DF
Relator(a): Min. AYRES BRITTO, J ulg . em 07/06/2011) (Grifos nossos)

Esta Corte também tem decidido no mesmo sentido:
(...). O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem
ser observados na caserna, portanto, não há que se falar em qualquer violação
aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A substituição de pena mais rigorosa,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das Convenções de Nova
Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento militar brasileiro. IV. A
posse e o uso de entorpecentes em área militar configuram a necessidade de
tutela diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições,
mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017,
embora a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da
competência da Justiça Militar, não há que se falar em revogação tácita de
dispositivos do Código Castrense. VI. Esta egrégia Corte pacificou o
entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça Militar da União os
dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a especialidade da legislação
penal militar e, obviamente, os princípios basilares das Instituições Militares:
hierarquia e disciplina. VII. (...). Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.
(Apelação 7000994-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro José Barroso Filho,
julgado em 27/02/2019) (Grifo nosso) .

Seguindo esse mesmo entendimento neste Tribunal, verifica-se nos Embargos de Declaração nº 7000083-
11.2017.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julg. em 04/04/2018 e nos Embargos de
Declaração n° 7000 118-68.2017.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julg. em
20/03/2018. Conclui-se, dessa forma, que a Lei n° 11.343/2016, que institui o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, definitivamente, não se aplica à Justiça Militar da União.
Da mesma forma, não merece guarida o pedido defensivo para aplicação dos institutos despenalizadores da
Lei 9.099/95. O próprio Plenário do STF já se manifestou sobre a constitucionalidade do dispositivo que
impede a sua aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, tratando-se, pois, do art. 90-A, a despeito da
condição de licenciado do Acusado, sendo oportuno salientar que, à época do cometimento do delito,
tratava-se de militar em serviço ativo.

Conforme se extrai da Decisão monocrática prolatada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, nos autos do
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 879.330/DF, DJe: 03/08/2015:
"(...) não vinga a tese de inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº
9.099/95, por suposta violação aos princípios da isonomia e da individualização da pena,
uma vez que o Plenário desta Corte já assentou a constitucionalidade desse
dispositivo, que veda a aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça Militar. (...)
Muito embora esse último julgado tenha se limitado a reconhecer a constitucionalidade do
art. 90-A da Lei nº 9.099/95 em relação a militares (como no caso dos autos), o Supremo
Tribunal Federal, posteriormente, assentou a sua constitucionalidade também no tocante
a civis (...)". (Grifo nosso.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte Castrense:
"(...) A Lei 9.099/95 estabelece novo regramento às infrações penais de menor potencial
ofensivo, mas não é o caso dos crimes militares, mormente aqueles em que, em tese, são
desacatados militares no exercício de uma missão de Garantia da Lei e da Ordem, em
indiscutível afronta à Administração Militar. Nessa toada, da expressa vedação do art. 90-A
do texto legal em referência decorre a inaplicação da transação penal nos processos em
trâmite no juízo castrense e a consequente impossibilidade de suspensão condicional do
processo. (...). Decisão unânime.". (HC nº 193-37.2014.7.00.0000/RJ, Ministro Gen
Ex Fernando Sérgio Galvão , DJe: 09/02/2015 ) (Grifo nosso)

Em relação à desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 202 do CPM (Embriaguez em
Serviço), alegando a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do Códex
Castrense, a exemplo de como teria procedido ao Direito Comparado, os argumentos, igualmente, não
merecem acolhida, pois essa pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos fatos narrados na
Denúncia, os quais foram devidamente provados ao longo do processo, restando demonstrada na conduta
do Acusado, a sua perfeita adequação ao tipo penal supra, descrito no Código Penal Militar.

No que tange à configuração, segundo a defesa, do delito descrito no art. 202 do referido Estatuto
Repressivo (Embriaguez em serviço), insta observar o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 294) "(...) significa intoxicar o próprio
organismo com álcool ou substância de efeito análogo (...)". Em outras palavras, seria necessária a
comprovação de que o Réu teria feito uso de substância entorpecente por Laudo Pericial.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
Ora, a despeito da porção de drogas ter sido encontrada na posse do Acusado, fato que se coaduna,
inclusive, com a confissão dele, os autos não revelaram a possibilidade de que ele tenha, efetivamente, feito
uso da substância com ele encontrada. Portanto, não há no presente feito nenhum Exame Pericial capaz de
comprovar a intoxicação do indigitado, até porque não existe qualquer indício de que ele consumiu drogas
dentro do quartel no dia dos fatos denunciados.

Nessas circunstâncias, torna-se inviável a desclassificação da conduta perpetrada pelo Réu para o delito
tipificado no art. 202 do CPM, ainda mais sob o argumento de que dever-se-ia aplicar o Direito Comparado.
Embora a média das cominações legais para delitos de usuários de entorpecentes nos países citados pela
Defesa orbite em penas menores, o legislador, por certo, ao estabelecer o preceito secundário do tipo penal
incriminador, ora em discussão, buscou diferenciar e adequar a fixação da reprimenda em patamares que
atendam às particularidades de cada lugar, bem como o uso e o costume de cada região ou território desse
Planeta.

Afinal de contas, para Inocêncio Mártires Coelho "(...) o direito comparado, essencialmente, é apenas um
processo de busca e constatação de pontos comuns ou divergentes, entre distintos sistemas jurídicos, a ser
utilizado pelo intérprete como um recurso a mais para aprimorar o trabalho hermenêutico." (Métodos e
princípios da interpretação constitucional: o que são, para que servem, como se aplicam. Caderno Virtual.
Brasília. vol. 2. n. 8. 2004. p. 11).

Nesse contexto, constituindo-se o Direito Comparado em técnica ou método interpretativo, aplicável a
qualquer área do direito, seja para colaborar com o entendimento de algum instituto jurídico, ou até mesmo,
seja como forma de contemplar as inovações normativas, ainda assim, não se pode afirmar que a utilização
dessa metodologia, conforme pretendido pelo Órgão defensivo, venha a balizar a pena a ser aplicada neste
País, tão-somente tendo como parâmetro a semelhança da conduta aqui praticada em território estrangeiro.
Ou seja, a coercibilidade e a obrigatoriedade que o direito possui no território estrangeiro, no qual foi
desenvolvido, não serão estendidas ao direito pátrio, senão pelo devido procedimento legislativo nacional,
quando então forem incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro.

Em caso semelhante, esta Corte Castrense assim decidiu:
APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. (...). APLICAÇÃO DAS LEIS N° 9.099/95 E
11.343/06. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO (...) DA
SANÇÃO PREVISTA NO ART. 202 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conduta praticada pelo ex-militar enquandra-se no art. 290 da Lei Substantiva Militar,
devendo ser apenado nas sanções nele cominadas, não havendo possibilidade de ser o réu
penalizado com base no preceito secundário do crime de embriaguez em serviço. (...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 92-
52.2015.7.03.0203/RS (DJe: 06/02/2016), Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha). (Grifo nosso).

A Defesa também sustentou a desclassificação da conduta do Réu para o crime descrito no inciso I do
parágrafo único do art. 291 do CPM, pois acredita que o citado dispositivo contemplaria a ideia de proibição
de uso.

A exemplo das outras teses, essa também não merece prosperar.

Embora o Réu tenha sido encontrado com entorpecente dentro do Quartel, não se pode comprovar que a
substância foi plantada, prensada ou, até mesmo, consumida em local sujeito à Administração Militar, razão
pela qual se impossibilita a pretendida desclassificação.
Ademais, o art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM condiciona a prática delituosa à comprovação de que a
utilização da substância entorpecente tenha sido decorrência da guarda em locais como "(...) farmácia,
laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar (...)", dela lançando mão o infrator, aproveitando-se de
sua qualidade especial de segurança ou vigia, bem como de militar ou funcionário, para ter acesso
privilegiado à substância ilícita armazenada.

Conforme leciona Enio Luiz Rosseto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2012. p. 972):
"(...) o crime militar é próprio porque exige do sujeito ativo a qualidade especial de militar

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/04/2021 19:55:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a651017
ou de funcionário, que tem sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete
ou depósito militar, e que se aproveita dessa condição para realizar uma das ações (...)".

Portanto, não há como desclassificar a conduta do Acusado para o delito previsto no inciso I do parágrafo
único do artigo 291 do CPM.
Também, não assiste razão à Defesa ao requerer que "(...) caso seja mantida a condenação, seja substituída
a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal,
aplicável na espécie por analogia (...)", igualmente devido a prevalência do Princípio da Especialidade nesta
Justiça Castrense.

Conforme já decidiu o Plenário desta Corte Superior:
(...) Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, prevista no art. 44 da legislação penal comum. O art. 59 da Lei
Substantiva Castrense disciplina de modo diverso as hipóteses de substituição de pena
cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada. Precedentes. (...) Apelo defensivo
parcialmente provido. Unânime. (Apelação nº 25-28.2010.7.08.0008/PA, Ministro
Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe: 11/12/2013) (Grifo nosso).
(...) 4. É inaplicável, na esfera do Direito Penal Militar, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do CP comum. Apelo defensivo
rejeitado. Decisão unánime. (Apelação nº 197-94.2012.7.01.0201/RJ , Ministro
Dr. Artur Vidigal de Oliveira , DJe: 25/09/2015) (Grifo nosso).
(...) 4. Descabimento de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de
direito no direito penal militar, por absoluta falta de previsão legal".(...). Apelo desprovido.
Decisão unânime. (Apelação nº 0000078-59.2016.7.06.0006 , Ministro Dr.
José Barroso Filho , DJe: 24/05/2018) (Grifo nosso)

Conforme os precedentes acima, o CPM possui disposição específica acerca da matéria, não sendo possível,
portanto, a aplicação analógica da legislação penal comum ao caso.
Em relação ao pleito defensivo de suspensão condicional da pena, observa-se que esse benefício já
concedido ao Acusado na Sentença condenatória a quo.

Enfim, refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e também a sua
culpabilidade, a Sentença condenatória deve ser mantida in totum, não se verificando a alegada violação do
art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea "d", LIV e LV, do referido dispositivo, todos da
Constituição Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:10:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201af00369
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000434-76.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para manter na íntegra a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 5 de março de 2020, que condenou o ex-
Sd Ex IGOR LUAN FERREIRA ROCHA, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto.
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que o Recurso de Apelação, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o conhecimento
de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece, à
unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação, seja da
Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as questões
suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do efeito
devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio tantum
devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar somente daquilo
que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que a Parte recorreu.
(...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida. Unânime.". (STM -
Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Julgada em 22 de junho de 2017).
Diferentemente dos argumentos da Defensoria Publica da União no tocante à perda do direito de agir nos
autos, a meu ver, entendo que a interposição do Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos
durante a ação penal e que, no momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita
em lei, mas não os foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:10:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201af00369
o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, este, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
A DPU busca a reforma da Sentença condenatória para absolver o ex-Sd Ex IGOR LUAN FERREIRA ROCHA, com
fundamento no art. 439, alíneas "b" ou "e", do CPPM. Sustenta, para tanto, a ocorrência do crime impossível
ante a ineficácia absoluta do meio empregado - ínfima quantidade de droga; ausência de perigo efetivo de
lesão e inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato, com base nos Princípios da
Proporcionalidade e Insignificância. Em não sendo absolvido, a Defesa requereu a desclassificação da conduta
para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, ou
ainda, seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada nos art. 202 ou 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o Acusado é primário e possui bons
antecedentes. Em caso de eventual condenação a pena privativa de liberdade, seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia. Por
fim, prequestionou expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV da
Constituição Federal.
Segundo apurado, em síntese, no dia 7 de agosto de 2018, no 25º Grupo de Artilharia de Campanha, localizado
em Bagé - RS, o 1º Ten PAULO ROBERTO SOARES DE PAULA JÚNIOR, o 3º Sgt CAYAN MARTIN MENEZES, o 3º
Sgt ROBERTO SILVA, o 3º Sgt W. MONTEIRO e os alunos FRANCISCO e EDUARDO, buscando localizar uma
quantia em dinheiro que supostamente havia desaparecido do Sd Ev VOGEL, realizaram uma revista nos
armários do alojamento dos Soldados do Efetivo Variável, ao revistarem o armário do ex-Sd Ex IGOR LUAN
FERREIRA ROCHA, o 3º Sgt Cayan Martin Menezes visualizou no banco em frente ao armário um inalador
utilizado no tratamento de asma, que continha um cigarro parcialmente consumida da substância
entorpecente, o qual o Sd IGOR confirmou lhe pertencia, destaca-se, ainda, que mesmo após a descoberta, a
revista continuou no material do Sd IGOR, e foi ainda encontrado, embaixo de uma prateleira do seu armário,
outro cigarro parcialmente consumido da substância, pelo 2º Sgt Leandro Quevedo de Leon.
No que toca à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que, em Juízo, reconheceu como verdadeiros
os fatos narrados na Denúncia. Disse que fazia uso de drogas há algum tempo e que a substância apreendida
em sua posse, no interior da Organização Militar, de fato, lhe pertencia (Evento 24 do Processo nº 7000158-
05.2018.7.03.0203, vídeo 10).
Ademais, os depoimentos testemunhais prestados tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo foram uníssonos
em confirmar os termos da Denúncia e, assim, afirmar que o Réu portava a referida droga ilícita, em área sob
administração militar, sabendo tratar-se de maconha (Evento 24 do Processo nº 7000158-05.2018.7.03.0203,
vídeos 6 a 9).
No tocante à materialidade, igualmente, não há dúvidas. O material foi devidamente apreendido e a perícia
atestou que se tratava de substância entorpecente. Tanto o Termo de Apreensão de Substância, elaborado no
mesmo dia do fato, ou seja, 7 de agosto de 2018, quanto o Laudo de Exame Preliminar de Constatação de
Substância já indicaram tratar-se de Cannabis Sativa Linneu.
No entanto, a confirmação efetiva para a substância entorpecente ilícita veio Laudo de Exame Definitivo -
Laudo de Perícia Criminal nº 130765/2018 -, do Departamento de Perícias Laboratoriais do Instituto Geral de
Perícias do Estado do Rio Grande do Sul (Evento 16 do Processo 7000158-05.2018.7.03.0203), cujo teor
consignou a seguinte substância:
"(...)Vegetal seco de coloração castanho-esverdeada, na forma solta.
Massa: 0,252 g (zero vírgula duzentos e cinquenta e dois gramas).
(...)
O material recebido foi submetido à avaliação visual e à análise por cromatografia em camada
delgada.
(...)
No material periciado foi CONSTATADA a presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC),

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:10:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201af00369
substância presente na planta Cannabis sativa L., conhecida como maconha.
(...)". (Grifamos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita e capaz de causar
dependência física ou psíquica. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi
suficientemente comprovada.
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos
constantes nos autos que confirmam a materialidade delitiva.
Em resumo, ficaram demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não merecendo reparo a Sentença
hostilizada.
O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos. No entanto, vale ressaltar que o simples fato de o
militar, livre e conscientemente, trazer consigo substância entorpecente em área sob administração militar,
sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo
penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade portando substância ilícita ou, ainda pior, sob o
efeito de seu consumo, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da
posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem
mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse
da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica
que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-
excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à
própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração
de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que
seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem
democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que
norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema
da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder
Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES
BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Em relação à tese trazida pela Defesa da aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade, em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:10:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201af00369
razão da atipicidade material da conduta pela ínfima quantidade de droga apreendida, é firme e remansosa a
jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-los nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou
ao uso de entorpecente.
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de " trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração
militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE POR MILITAR A OUTRO COLEGA DE FARDA FORA DO AQUARTELAMENTO. ART. 290,
§ 1º, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU) ARGUIDA PELA DEFESA. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. PRECEDENTES.
CRIME PROPRIAMENTE MILITAR. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CRUELDADE DA PENA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. (...). II - A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar - a forma
assemelhada insculpida no art. 290, § 1º, I, do CPM, visa tutelar a saúde da caserna ao
coibir que militares fiquem a se drogar uns com os outros, ainda que em ambiente
externo ao aquartelamento. III - O Princípio da Proporcionalidade não incide ao caso,
pois o tipo penal do art. 290 e os casos assimilados do CPM tutelam a saúde pública em
primeiro lugar e, em segundo, a saúde, a integridade física e a vida do próprio agente,
assim individualmente considerada. Além disso, resguardam a disciplina e o dever
militar, pois de todo inconteste o efeito danoso das substâncias ilícitas no cumprimento
das tarefas e posturas exigidas na caserna. (...) . IV - A inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância deriva do teor da lesão aos objetos jurídicos salvaguardados pelo tipo
penal e pela perfeita adequação típica à norma incriminadora. Portanto, a punição do autor
do fato é uma necessidade concebida pela legislação e respaldada pelo ordenamento jurídico. V -
O fornecimento de droga por militar a outro colega, ainda que fora da caserna, é crime previsto no
art. 290, § 1º, I, do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da
Especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial. VI - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida."(STM. APELAÇÃO nº 7000627.91.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgado em 12/11/2020, Publicado: 23/11/2020. DJe).
(Grifos nossos.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000582-87.2020.7.00.0000, de relatoria do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (julgada em 19/11/2020); Apelação nº 7000528.24.2020.7.00.0000, de
relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 5/11/2020); e Apelação nº 7000444-
23.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (julgada em
3/12/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:10:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201af00369
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo', dentro
de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua quantidade),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Neste caso, a
conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de sua
individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos
que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as
Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e também,
concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha ou seja lá
qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o mesmo
esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um receio de
cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os
efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio
de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso
de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro
exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que pouco antes da prática de
determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de
maconha. Será que os demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e
que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros
de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas
Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no
DJe de 12/4/2011).
Por esses motivos, afasta-se a tese de crime impossível alegado pela combatida DPU, em face da ínfima
quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão. Da mesma forma, exclui-se a
aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade do âmbito penal castrense, uma vez que o uso
de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das
Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão
do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não
havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
No que tange à aplicação da Lei nº 11.343/06, cabe, inicialmente, observar que o Superior Tribunal Militar e o
Supremo Tribunal Federal já pacificaram o entendimento de sua não aplicação aos Crimes Militares definidos
na Lei Penal Militar.
Vale dizer que a alegada inconstitucionalidade do tratamento penal para a conduta de portar drogas em local
sujeito à administração militar não se sustenta. Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como todo o
Código Penal e Processual Penal Militar, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal.
Cabe às Forças Armadas a manutenção da soberania, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:10:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201af00369
Essas Forças são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo que seus membros possuem
missão específica, que se dá de maneira diversa se comparada ao resto da sociedade, ou seja, para o militar
requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal a ponto de diferenciar
sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual tem princípios e valores próprios que
ensejaram a criação de leis e de normas peculiares.
Conforme mencionado, o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela Lei Maior,
não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que impossibilite sua
aplicação. Pelo contrário, é remansosa a jurisprudência do STF que já o considerou aplicável aos crimes
militares, em detrimento da nova Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E
NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra
ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a
condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos
crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar
pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal
Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a
tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não
altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer
uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e,
portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio
da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão
punitiva reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício;
prejudicado o pedido. (HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em
24/6/2008). (Grifos nossos.)
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14, que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:10:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201af00369
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Pelas razões explicitadas, verifico que o art. 290 do CPM não pode ser considerado inaplicável ou
inconstitucional, tanto pelo fato de ter sido devidamente recepcionado pela Lei Maior, quanto pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já o considerou válido.
Sequer cabe a tese da Defensoria Pública da União para que seja desclassificada a conduta do Réu para o tipo
do art. 202 ou para o do art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, pelo simples motivo de que a
conduta praticada pelo Apelante se aperfeiçoou ao tipo penal do art. 290 do CPM, pelo qual restou condenado
em Primeira Instância, haja vista que estava trazendo consigo substância ilícita (maconha) em lugar sujeito à
administração militar.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se relaciona com a conduta praticada pelo
ex-Sd Ex IGOR LUAN FERREIRA ROCHA. Sequer há indícios de que tenha consumido álcool no período em que
esteve na Unidade Militar a que servia. Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291,
parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à receita legal, pois a substância
entorpecente que o militar portava era ilícita e de uso proscrito. Os casos e as situações elencadas no inciso I
daquele dispositivo dizem respeito a drogas lícitas em que o militar tem sob sua guarda ou cuidado,
absolutamente diferente da conduta descrita no art. 290 do CPM, a qual, de fato, foi praticada pelo ex-Sd Ex
IGOR LUAN FERREIRA ROCHA.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Não fica redundante acrescentar que a função das Forças Armadas destina-se à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir o porte de maconha no interior do aquartelamento ou
até mesmo o uso de substâncias ilícitas para militares que portam fuzis, seria reconhecer a incapacidade de
reação aos fins a que se destinam as Forças Armadas.
Pugna, ainda, a Defensoria Pública da União, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direito, na forma do art. 44, §§, do Código Penal comum, aplicável por analogia.
Adianto ser incabível a aplicação desses institutos na Justiça Militar da União.
Essa é a remansosa jurisprudência desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ARTS. 315 E 311 AMBOS DO CPM. ALEGAÇÃO DE CRIME
IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONSIDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (...). IV -
No tocante à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto
no art. 44 do Código Penal no âmbito desta Justiça Especializada. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime."(STM APELAÇÃO nº 7000369-81.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA Julgamento: 15/12/2020, de Publicação: 29/01/2021. DJe) ). (Grifos
nossos.)
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, como se verifica do julgado relacionado a
seguir, in verbis:
"PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério
da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a
substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes: recurso extraordinário
nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro
Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia. (Habeas Corpus nº
127.199/BA. Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO MELO. Julgado: 25/4/2017. Publicado DJe de
10/5/2017).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:10:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201af00369
Cumpre observar novamente que as penas restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal militar.
Tal instituto representa sanção penal imposta em substituição à pena privativa de liberdade consistente na
supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa.
Segundo o art. 43 do Código Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda
de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de
direitos e a limitação de fim de semana.
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas alternativas, muitas vezes até mais
eficiente que a aplicação da pena de restrição da liberdade ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal,
conforme demonstrado, tem reiteradamente manifestado pela não aceitação desses institutos.
Nesse sentido, descabe a aplicação das penas restritivas de direito, conforme sustenta a Defensoria Pública da
União.
Pugna, ainda, o diligente representante da DPU pelo presquestionamento expresso do art. 1º, inciso III, e art.
5º, caput, e incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, tudo da Constituição Federal.
Nesse quesito, cumpre observar, quanto à alegada suposta afronta aos preceitos constitucionais citados
anteriormente, que a Defesa sequer apontou em quais situações eles teriam sido ofendidos. Vale dizer que a
ação penal militar teve seu trâmite em total conformidade com o Código Penal Militar e o Código de Processo
Penal Militar, sendo certo que o Apelante foi defendido pela ilustre Defensoria Pública da União, que exerceu
seu munus amplamente e em todas as fases processuais, não havendo mácula que pudesse ensejar o
reconhecimento de afronta à Constituição Federal de 1988.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausências de causas de excludente de
culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.